Tribunal: STF
Processo: ARE 1513898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO FUNSAÚDE. CANDIDATO REPROVADO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E EXCLUÍDO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA SIMULTÂNEA ÀS VAGAS RESERVADAS E AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, e 5º, caput, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado nos Temas 485 e 1009 da sistemática da repercussão geral.



    Alega que “o judiciário simplesmente adentrou no mérito da avaliação da banca examinadora, para considerar o candidato apto para seguir na concorrência”.



    Argumenta, em síntese, que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação – e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada –, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou a candidata diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 485 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que 



    “(...) o tema não versa sobre o Tema n. 485-RG: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Isso ocorre porque o Poder Judiciário não está a analisar nem o conteúdo das questões e muito menos os critérios de correção. Em verdade, está a analisar a legalidade (ou não) da exclusão de candidato do certame na fase de heteroidentificação e, ainda, se eliminado na referida fase, poderia prosseguir no certame pela listagem da ampla concorrência.”



    Ademais, também não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema 1.009 da sistemática da repercussão geral, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrida, para anular o ato administrativo que a eliminou na fase de heteroidentificação e determinar sua reinclusão na listagem de classificados cotistas. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, cumpre salientar que o controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, nos termos da Súmula 684 do STF, que assim dispõe: 



    Súmula 684, STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Apesar dos atos administrativos serem pautados pela presunção de legalidade, o presente caso trata-se de exceção a este princípio, diante da ausência de motivação da Banca Recursal Avaliadora, violando assim a Súmula 684 do STF que entende ser inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público e da interpretação consolidada nos autos da ADC nº 41 acerca da Lei nº 12.990/2014:



    “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    Acerca do assunto, destaca-se ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e desta Turma Recursal:



    (...)



    Consoante o disposto, verifica-se que a candidata recorreu do resultado e obteve resposta genérica e sem fundamentação, inexistindo informações adicionais acerca das justificativas que motivaram a decisão. 



    A garantia de motivação do ato de eliminação salvaguarda o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a candidata apenas poderá insurgir-se contra o ato de eliminação do certame se conhecer as razões que o fundamentam. 



    Em observância ao contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, além dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. 



    Segundo dispõe o art. 93, IX, da CF/88, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. 



    Logo, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade. 



    Desse modo, a ausência de fundamentação eiva o ato de nulidade impondo-se a sua reclassificação como cotista e, possuindo nota suficiente, na ampla concorrência. 



    Não obstante isso, pelo que se observa do EditaL anexados, consta apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de falsidade da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Comissão (itens 6.2.7 e 6.2.9 do Edital nº 01/2021).



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros/pardos, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    No caso em tela, pode se observar da documentação anexada que o candidato obteve nota suficiente para concorrer também na ampla concorrência e dentro, portanto, da cláusula de barreira instituída pelo edital do concurso. 



    Não obstante isso, é importante ressaltar que a não validação de autodeclaração de candidato não deve ser sancionada com a sua eliminação do certame, quando se obtém nota suficiente para permanecer na ampla concorrência, por ferir o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Com efeito, o art. 1º, §3º da Lei Estadual n. 17.432/2021 dispõe que o candidato negro concorrerá concomitantemente tanto às vagas reservadas, quanto às destinadas à ampla concorrência:



    (...)



    A mesma disposição se extrai do art. 3º da Lei Federal n. 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para candidatos negros no âmbito de concursos para a administração pública federal: “Art. 3º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”.



    É bem verdade que o art. 2º, da Lei n. 17.432/2021 e o Edital n. 02/2021 dispõem que o candidato cuja autodeclaração não seja validada será eliminado do concurso. Todavia, tais dispositivos devem ser interpretados de acordo com o art. 1º do diploma de regência que, como visto acima, permite a concorrência simultânea às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas.



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem entendido que afigura-se correta e adequada a interpretação de que a previsão do art. 2º da Lei 17.32/2021 implica na eliminação do candidato apenas caso não tenha nota suficiente para a ampla concorrência, senão vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para declarar nulo o ato administrativo que eliminou a autora do concurso público para o cargo de Técnico em equipamentos biomédico, regido pelo Edital nº 02/2021, garantindo seu retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas aos candidatos de ampla concorrência e cotista, respeitando-se a sua pontuação e ordem de classificação, convocando-a para as etapas subsequentes do certame, se preenchidos os demais requisitos constantes do edital do concurso em evidência, participando do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, condicionando sua nomeação e posse ao trânsito em julgado da presente ação.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 17.432/2021), a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.201.331/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.507.754/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/10/2024; ARE nº 1.506.494/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2024; ARE nº 1.505.156/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/10/2024; ARE nº 1.506.912/CE, de minha relatoria, DJe de 14/10/2024; e ARE nº 1.514.554/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente